Tribunal: TJDFT
Processo: 0743824-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743824-84.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDRAL (ID 61508059) contra a r. decisão desta Relatoria que, em juízo de retratação, alterou a decisão de ID 57067726 para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios. Em suas razões, defende o embargante a existência de contradição interna, ao argumento de que “para se determinar a base de cálculo adequada para a incidência dos honorários advocatícios (...), um dos pré-requisitos é que ele desista de eventual questionamento judicial, arcando com os honorários advocatícios” (ID 61508059 - p. 3). Acrescenta que “se o contribuinte não desistir, por exemplo, dos embargos à execução outrora opostos, não poderá nem sequer aderir ao Refis” (ID 61508059 - p. 3). Menciona que a base de cálculo dos honorários advocatícios tem relação direta com o momento da desistência dos embargos e não com o valor pago após a adesão ao programa de regularização fiscal. Arremata, explicando que os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor da causa atualizado no momento da desistência dos embargos à execução fiscal, aplicando-se a tese fixada no Tema Repetitivo 1076 do STJ (por força dos arts. 927 e 85, ambos do CPC). Requer o provimento dos embargos. A embargada apresenta razões de contrariedade de ID 62328716, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, porquanto estão presentes os requisitos legais. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. De início, consigne-se que os embargos de declaração têm amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese do recorrente, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. O que de fato se percebe da leitura da peça interposta é o intuito do embargante de obter efeitos modificativos, rediscutindo o mérito da causa, com vistas à prevalência dos seus argumentos sobre a matéria, contudo, é certo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Quanto à alegação de que há vício no julgado pois, para determinar a base de cálculo adequada para a incidência dos honorários advocatícios deve-se desistir de eventual questionamento judicial, o recorrente se descuida. A r. decisão proferida por esta Relatoria consignou que a adesão ao REFIS/DF 2020, em quaisquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas, fica condicionada ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, conforme art. 5o, inc. II, da Lei Complementar n. 996/2021. O assunto foi abordado a contento por esta Relatoria, não havendo de se falar em vícios no julgado. Relembre-se (ID 60786437): Ora, em se tratando de desistência de recurso em virtude de imposição legal – requisito para homologação do parcelamento especial – o acolhimento do pedido deve estar necessariamente associado a todas as condições legais impostas para o acolhimento do benefício fiscal e isso inclui o pagamento da verba honorária. Assim, ressai evidente não ter se concretizado nenhuma hipótese de preclusão processual em relação ao recurso de apelação proposto pelo DF, e muito menos ocorreu a coisa julgada em relação à questão de ordem pública pertinente aos honorários sucumbenciais, dado que os embargos de declaração opostos pelas agravantes ensejaram a interrupção do prazo recursal, de modo que o seu início apenas ocorreu a partir da intimação da decisão que rejeitou os segundos declaratórios das recorrentes. Em relação aos parâmetros legais para fixação de honorários advocatícios, correta a decisão agravada ao aplicar o teor do Tema 1076 do STJ, que fixou os honorários sucumbenciais em atenção à regra do art. 85, § 3o, do CPC, definindo o percentual mínimo de cada faixa de valor. Subsidiariamente, as recorrentes buscam, como base de cálculo dos honorários, o valor pago do débito com os benefícios do REFIS-DF 2020 (R$ 1.847.613,56 - um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e seis centavos), que corresponde ao proveito econômico alcançado pelo Distrito Federal no feito. Relembre-se que somente na ausência de condenação e quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido é que o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. (v.cf. REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção). Na espécie, as agravantes noticiaram o parcelamento do débito, via REFIS/DF, destacando a quitação integral de todas as parcelas, conforme a última guia de pagamento anexada aos autos, com valor de R$ 1.847.613,56 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e seis centavos) (IDs 55316403 e 55316404). Nesse quadro, os honorários de sucumbência, ao aderir as contribuintes ao REFIS, devem ser calculados com base no débito consolidado incluído no parcelamento relacionado à execução judicial correspondente. Destaque-se que o valor recebido por meio do parcelamento representa o proveito econômico obtido pelo exequente, pois a importância adimplida no programa é que redundou na extinção do processo de execução. Saliento, por oportuno, que a adesão ao REFIS/DF 2020, em quaisquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas, fica condicionada ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, conforme art. 5o, inc. II, da Lei Complementar n. 996/2021. Logo, o valor do parcelamento consolidado e pago administrativamente deve ser a base da verba sucumbencial. (...). Dessa forma, cabe redimensionar o valor dos honorários advocatícios, em relação aos quais, atento à tese jurídica firmada no Tema 1.076 do STJ e aos parâmetros do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC, faço o arbitramento considerando o valor consolidado do parcelamento administrativo efetuado (ID 55316403). A decisão deve ser modificada, a fim de fixar como base de cálculo dos honorários o valor da quantia paga administrativamente que findou a extinção da execução. Nesse contexto, como o proveito econômico obtido suplanta o inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, a aplicação pura e simples de 10% (dez por cento) não atende ao escalonamento do § 5o do art. 85 do CPC. Deveras, figurando a Fazenda Pública como parte, vencida ou vencedora na causa, a norma processual vigente estabelece no art. 85 do CPC que, além de se atentar aos requisitos previstos no § 2o, devem ser observados os percentuais do § 3o, bem como o escalonamento disposto no § 5o. Nesse sentido, deve incidir o percentual mínimo sobre o valor da quantia paga administrativamente, em cada uma das faixas inseridas, nos termos dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC. Por tais fundamentos, exercendo o juízo de retratação, altero a decisão de ID 57067726 para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os no percentual mínimo sobre o valor da quantia paga administrativamente (R$ 1.847.613,56 - um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e seis centavos), em cada uma das faixas inseridas, nos termos dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC. Em verdade, a pretensão do embargante é a rediscussão da matéria já apreciada no decisum, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-o quanto a pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. 2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade. 3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1661321, 07199302520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). 2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado no que se refere a sucumbência arbitrada. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 3. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1410767, 07062831920208070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual inconformismo, sobretudo a fim de obter efeitos infringentes, deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores, pois os embargos declaratórios não são o meio adequado para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do apelo. Por tais fundamentos, diante da ausência dos vícios apontados, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador